Tribunal: STF
Processo: ADPF 805
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Assembleia geral das nações unidas. Voto proferido pelo Estado Brasileiro. Ato político. 



1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que impugna voto do Estado Brasileiro contrário à Resolução A/RES/74/7, apresentada por Cuba, que dispunha sobre o término do embargo econômico dos Estados Unidos da América àquele país.



2. O ato em questão decorre da competência privativa do Presidente da República para firmar posição de Estado diante de organismo internacional, como é possível depreender do art. 84, VII e VIII, da Constituição Federal. Por esse motivo, não é passível de impugnação pela via da ADPF. 



3. Ato de natureza política que atrai, via de regra, uma postura de deferência por parte do Judiciário, cuja intervenção deve ser restrita a casos de extrema teratologia – o que não se verifica na espécie.



4. Arguição a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de arguição de cumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido dos Trabalhadores, tendo por objeto voto proferido pelo Estado Brasileiro, contrário à Resolução A/RES/74/7, apresentada por Cuba à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas de 2019, a qual versava sobre o término do embargo econômico dos Estados Unidos da América ao país.



    2. O requerente sustenta que houve violação do (i) art. 1°, incisos III e V, da CF/88 (dignidade da pessoa humana e pluralismo político); e (ii) do art. 4°, incisos II, III, IV, VI, VII e IX, da CF/88 (princípios regentes da atuação da República Federativa do Brasil em âmbito internacional). 



    3. O partido alega que: (i) ”o Estado brasileiro deve atuar, em sua política externa, sempre em estrita e inafastável observância dos predicados constantes na Constituição da República, sob pena de agir em flagrante inconstitucionalidade”; (ii) a defesa da permanência das sanções internacionais à Cuba representa ato atentatório à dignidade da pessoa humana, e os motivos ensejadores do voto brasileiro revelam intolerância política; e (iii) o ato praticado não condiz com os princípios regentes da atuação da República Federativa do Brasil em âmbito internacional.



    4. Pede, liminarmente, “ordem de abstenção de posturas semelhantes pelo Estado Brasileiro sobre a mesma questão”, bem como que se determine ao Estado a “obrigação de adotar postura condizente com os princípios constitucionais acima mencionados em todas as tratativas de relações internacionais que versem sobre o bloqueio econômico imposto à nação cubana”. No mérito, requer a confirmação da cautelar, bem como a declaração de inconstitucionalidade do voto contrário à Resolução A/RES/74/7.



    5. Em 22 de março de 2021, indeferi a cautelar, sob o fundamento de ausência de plausibilidade do direito. Na oportunidade, foram intimados a autoridade de que emanou o ato, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República.



    6. A Presidência da República, em informações, se manifestou pelo não cabimento da ADPF, diante da ausência de violação a preceito fundamental. Isto porque o ato em questão decorre da competência do Presidente da República para firmar posição de Estado diante de organismo internacional. 



    7. A Advocacia-Geral da União se manifestou em parecer assim ementado:



    “Direito internacional. Voto contrário, dado pelo Estado Brasileiro, à Resolução A/RES/74/7, apresentada por Cuba à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas de 2019, em que se avaliava a “necessidade do término do embargo econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América contra Cuba”. Preliminares. Ausência de utilidade do provimento jurisdicional. Impossibilidade jurídica do pedido. Mérito. A República Federativa do Brasil é regida pelo princípio da independência nacional nas relações internacionais. Inexistência de violação aos artigos 1º, incisos III e V; e 4º, incisos II, III, IV, VI, VII e IX da Constituição. Entendimento firmado pelo Ministro Gilmar Mendes ao negar seguimento à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 633. Não se identifica, no presente caso, ato do Poder Público apto a ensejar o controle concentrado de constitucionalidade, e nem se observa a ocorrência de violação a qualquer preceito constitucional. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado pelo arguente”.



    8. A Procuradoria-Geral da República formulou parecer pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sob o fundamento de que o ato impugnado reveste-se de natureza de mera recomendação.



    9. É o breve relatório. Decido.



    10. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não comporta seguimento. Segundo o art. 1º da Lei 9.882/1999, é pressuposto de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental que o ato impugnado tenha, de fato, a capacidade de lesar preceito fundamental constante da Constituição Federal.



    11. Em que pese ter hipótese de cabimento mais alargada entre as ações que deflagram o controle de constitucionalidade, o ato em questão decorre da competência privativa do Presidente da República para firmar posição de Estado diante de organismo internacional, conforme é possível depreender do art. 84, VII e VIII, da Constituição de 1988, não sendo passível de impugnação pela via da ADPF. Trata-se de ato de natureza política, de modo que a atuação do Judiciário deve ser, via de regra, de deferência, ficando a possibilidade de intervenção restrita a casos de extrema teratologia, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO AVULSA EM EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO. NEGATIVA, PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DE ENTREGA DO EXTRADITANDO AO PAÍS REQUERENTE. FUNDAMENTO EM CLÁUSULA DO TRATADO QUE PERMITE A RECUSA À EXTRADIÇÃO POR CRIMES POLÍTICOS. DECISÃO PRÉVIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONFERINDO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A PRERROGATIVA DE DECIDIR PELA REMESSA DO EXTRADITANDO, OBSERVADOS OS TERMOS DO TRATADO, MEDIANTE ATO VINCULADO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO ANTE A INSINDICABILIDADE DO ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA. ATO DE SOBERANIA NACIONAL, EXERCIDA, NO PLANO INTERNACIONAL, PELO CHEFE DE ESTADO. ARTS. 1º, 4º, I, E 84, VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO DE ENTREGA DO EXTRADITANDO INSERIDO NA COMPETÊNCIA INDECLINÁVEL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LIDE ENTRE ESTADO BRASILEIRO E ESTADO ESTRANGEIRO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DO TRATADO, ACASO EXISTENTE, QUE DEVE SER APRECIADO PELO TRIBUNAL INTERNACIONAL DE HAIA. PAPEL DO PRETÓRIO EXCELSO NO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. SISTEMA ‘BELGA’ OU DA ‘CONTENCIOSIDADE LIMITADA’. LIMITAÇÃO COGNITIVA NO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. ANÁLISE RESTRITA APENAS AOS ELEMENTOS FORMAIS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SOMENTE VINCULA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM  CASO DE INDEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXECUTORIEDADE DE EVENTUAL DECISÃO QUE IMPONHA AO CHEFE DE ESTADO O DEVER DE EXTRADITAR. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º CRFB). EXTRADIÇÃO COMO ATO DE SOBERANIA. IDENTIFICAÇÃO DO CRIME COMO POLÍTICO TRADUZIDA EM ATO IGUALMENTE POLÍTICO. INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA DO DIPLOMA INTERNACIONAL QUE PERMITE A NEGATIVA DE EXTRADIÇÃO ‘SE A PARTE REQUERIDA TIVER RAZÕES PONDERÁVEIS PARA SUPOR QUE A PESSOA RECLAMADA SERÁ SUBMETIDA A ATOS DE PERSEGUIÇÃO’. CAPACIDADE INSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO CHEFE DE ESTADO PARA PROCEDER À VALORAÇÃO DA CLÁUSULA PERMISSIVA DO DIPLOMA INTERNACIONAL. VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA. ART. 84, VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA VINCULAÇÃO DO PRESIDENTE AO TRATADO. GRAUS DE VINCULAÇÃO À JURIDICIDADE. EXTRADIÇÃO COMO ATO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO VINCULADO A CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS. NON-REFOULEMENT. RESPEITO AO DIREITO DOS REFUGIADOS. LIMITAÇÃO HUMANÍSTICA AO CUMPRIMENTO DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO (ARTIGO III, 1, f). INDEPENDÊNCIA NACIONAL (ART. 4º, I, CRFB). RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO INTERNACIONAL, NÃO INTERNO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO DESCUMPRIMENTO QUE SE RESTRINGEM AO ÂMBITO INTERNACIONAL. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOLTURA DO EXTRADITANDO. 



    1. Questão de Ordem na Extradição nº 1.085: ‘A decisão de deferimento da extradição não vincula o Presidente da República, nos termos dos votos proferidos pelos Senhores Ministros Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa, Carlos Britto, Marco Aurélio e Eros Grau’. Do voto do Min. Eros Grau extrai-se que ‘O conceito de ato vinculado que o relator tomou como premissa (...) é, no entanto, excessivamente rigoroso. (...) o conceito que se adotou de ato vinculado, excessivamente rigoroso, exclui qualquer possibilidade de interpretação/aplicação, pelo Poder Executivo, da noção de fundado temor de perseguição’. 



    2. A prova emprestada utilizada sem o devido contraditório, encartada nos acórdãos que deram origem à condenação do extraditando na Itália, no afã de agravar a sua situação jurídica, é vedada pelo art. 5º, LV e LVI, da Constituição, na medida em que, além de estar a matéria abrangida pela preclusão, isto importaria verdadeira utilização de prova emprestada sem a observância do Contraditório, traduzindo-se em prova ilícita. 



    3. O Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, no seu artigo III, 1, f, permite a não entrega do cidadão da parte requerente quando ‘a parte requerida tiver razões ponderáveis para supor que a pessoa reclamada será submetida a atos de perseguição’. 



    4. O art. 560 do CPC, aplicável subsidiariamente ao rito da Reclamação, dispõe que ‘Qualquer questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com a decisão daquela’. 



    5. Deveras, antes de deliberar sobre a existência de poderes discricionários do Presidente da República em matéria de extradição, ou mesmo se essa autoridade se manteve nos lindes da decisão proferida pelo Colegiado anteriormente, é necessário definir se o ato do Chefe de Estado é sindicável pelo Judiciário, em abstrato. 



    6. O art. 1º da Constituição assenta como um dos Fundamentos do Estado Brasileiro a sua soberania – que significa o poder político supremo dentro do território, e, no plano internacional, no tocante às relações da República Federativa do Brasil com outros Estados Soberanos, nos termos do art. 4º, I, da Carta Magna.



    7. A Soberania Nacional no plano transnacional funda-se no princípio da independência nacional, efetivada pelo Presidente da República, consoante suas atribuições previstas no art. 84, VII e VIII, da Lei Maior. 



    8. A soberania, dicotomizada em interna e externa, tem na primeira a exteriorização da vontade popular (art. 14 da CRFB) através dos representantes do povo no parlamento e no governo; na segunda, a sua expressão no plano internacional, por meio do Presidente da República. 



    9. No campo da soberania, relativamente à extradição, é assente que o ato de entrega do extraditando é exclusivo, da competência indeclinável do Presidente da República, conforme consagrado na Constituição, nas Leis, nos Tratados e na própria decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal na Extradição nº 1.085. 



    10. O descumprimento do Tratado, em tese, gera uma lide entre Estados soberanos, cuja resolução não compete ao Supremo Tribunal Federal, que não exerce soberania internacional, máxime para impor a vontade da República Italiana ao Chefe de Estado brasileiro, cogitando-se de mediação da Corte Internacional de Haia, nos termos do art. 92 da Carta das Nações Unidas de 1945. 



    11. O sistema ‘belga’ ou ‘da contenciosidade limitada’, adotado pelo Brasil, investe o Supremo Tribunal Federal na categoria de órgão juridicamente existente apenas no âmbito do direito interno, devendo, portanto, adstringir-se a examinar a legalidade da extradição; é dizer, seus aspectos formais, nos termos do art. 83 da Lei 6.815/80 (‘Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão’). 



    12. O Presidente da República, no sistema vigente, resta vinculado à decisão do Supremo Tribunal Federal apenas quando reconhecida alguma irregularidade no processo extradicional, de modo a impedir a remessa do extraditando ao arrepio do ordenamento jurídico, nunca, contudo, para determinar semelhante remessa, porquanto, o Poder Judiciário deve ser o último guardião dos direitos fundamentais de um indivíduo, seja ele nacional ou estrangeiro, mas não dos interesses políticos de Estados alienígenas, os quais devem entabular entendimentos com o Chefe de Estado, vedada a pretensão de impor sua vontade através dos Tribunais internos. 



    13. In casu, ao julgar a extradição no sentido de ser possível a entrega do cidadão estrangeiro, por inexistirem óbices, o Pretório Excelso exaure a sua função, por isso que functus officio est – cumpre e acaba a sua função jurisdicional –, conforme entendeu esta Corte, por unanimidade, na Extradição nº 1.114, assentando, verbis: ‘O Supremo Tribunal limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 207; Constituição da República, art. 102, Inc. I, alínea g; e Lei n. 6.815/80, art. 83): indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título jurídico sem o qual o Presidente da República não pode efetivar a extradição; se deferida, a entrega do súdito ao Estado requerente fica a critério discricionário do Presidente da República’ (Ext 1114, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008). 



    14. A anulação, pelo Supremo Tribunal Federal, da decisão do Ministro da Justiça que concedeu refúgio político ao extraditando, não o autoriza, a posteriori, a substituir-se ao Chefe de Estado e determinar a remessa do extraditando às autoridades italianas. O descumprimento do Tratado de Extradição, ad argumentandum tantum, gera efeitos apenas no plano internacional, e não no plano interno, motivo pelo qual não pode o Judiciário compelir o Chefe de Estado a entregar o súdito estrangeiro. 



    15. O princípio da separação dos Poderes (art. 2º CRFB), indica não competir ao Supremo Tribunal Federal rever o mérito de decisão do Presidente da República, enquanto no exercício da soberania do país, tendo em vista que o texto constitucional conferiu ao chefe supremo da Nação a função de representação externa do país. 



    16. A decisão presidencial que negou a extradição, com efeito, é autêntico ato de soberania, definida por Marie-Joëlle Redor como o ‘poder que possui o Estado para impor sua vontade aos indivíduos que vivem sobre seu território’ (De L’Etat Legal a L’Etat de Droit. L’Evolution des Conceptions de la Doctrine Publiciste Française. 1879-1914. Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p. 61). 



    17. O ato de extraditar consiste em ‘ato de vontade soberana de um Estado que entrega à justiça repressiva de outro Estado um indivíduo, por este perseguido e reclamado, como acusado ou já condenado por determinado fato sujeito à aplicação da lei penal’ (RODRIGUES, Manuel Coelho. A Extradição no Direito Brasileiro e na Legislação Comparada. Tomo I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1930. p. 3). 



    18. A extradição não é ato de nenhum Poder do Estado, mas da República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público externo, representada na pessoa de seu Chefe de Estado, o Presidente da República. A Reclamação por descumprimento de decisão ou por usurpação de poder, no caso de extradição, deve considerar que a Constituição de 1988 estabelece que a soberania deve ser exercida, em âmbito interno, pelos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e, no plano internacional, pelo Chefe de Estado, por isso que é insindicável o poder exercido pelo Presidente da República e, consequentemente, incabível a Reclamação, porquanto juridicamente impossível submeter o ato presidencial à apreciação do Pretório Excelso. 



    19. A impossibilidade de vincular o Presidente da República à decisão do Supremo Tribunal Federal se evidencia pelo fato de que inexiste um conceito rígido e absoluto de crime político. Na percuciente observação de Celso de Albuquerque Mello, ‘A conceituação de um crime como político é (...) um ato político em si mesmo, com toda a relatividade da política’ (Extradição. Algumas observações. In: O Direito Internacional Contemporâneo. Org: Carmen Tiburcio; Luís Roberto Barroso. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 222-223). 



    20. Compete ao Presidente da República, dentro da liberdade interpretativa que decorre de suas atribuições de Chefe de Estado, para caracterizar a natureza dos delitos, apreciar o contexto político atual e as possíveis perseguições contra o extraditando relativas ao presente, na forma do permitido pelo texto do Tratado firmado (art. III, 1, f); por isso que, ao decidir sobre a extradição de um estrangeiro, o Presidente não age como Chefe do Poder Executivo Federal (art. 76 da CRFB), mas como representante da República Federativa do Brasil. 



    21. O juízo referente ao pedido extradicional é conferido ao ‘Presidente da República, com apoio em juízo discricionário, de caráter eminentemente político, fundado em razões de oportunidade, de conveniência e/ou de utilidade (...) na condição de Chefe de Estado’ (Extradição nº 855, Ministro Relator Celso de Mello, DJ de 1º.7.2006). 



    22. O Chefe de Estado é a figura constitucionalmente capacitada para interpretar a cláusula do Tratado de Extradição, por lhe caber, de acordo com o art. 84, VII, da Carta Magna, “manter relações com Estados estrangeiros”. 



    23. O Judiciário não foi projetado pela Carta Constitucional para adotar decisões políticas na esfera internacional, competindo esse mister ao Presidente da República, eleito democraticamente e com legitimidade para defender os interesses do Estado no exterior; aplicável, in casu, a noção de capacidades institucionais, cunhada por Cass Sunstein e Adrian Vermeule (Interpretation and Institutions. U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper, Nº 156, 2002; U Chicago Public Law Research Paper nº 28). 



    24. É assente na jurisprudência da Corte que ‘a efetivação, pelo governo, da entrega do extraditando, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, depende do Direito Internacional Convencional’ (Extradição nº 272. Relator(a): Min. VICTOR NUNES, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/1967). 



    25. O Supremo Tribunal Federal, na Extradição nº 1.085, consagrou que o ato de extradição é ato vinculado aos termos do Tratado, sendo que a exegese da vinculação deve ser compreendida de acordo com a teoria dos graus de vinculação à juridicidade. 



    26. O pós-positivismo jurídico, conforme argutamente aponta Gustavo Binenbojm, ‘não mais permite falar, tecnicamente, numa autêntica dicotomia entre atos vinculados e discricionários, mas, isto sim, em diferentes graus de vinculação dos atos administrativos à juridicidade’ (Uma Teoria do Direito Administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 208). 



    27. O ato político-administrativo de extradição é vinculado a conceitos jurídicos indeterminados, em especial, in casu, a cláusula do artigo III, 1, f, do Tratado, permissiva da não entrega do extraditando. 



    28. A Cooperação Internacional em matéria Penal é limitada pela regra do non-refoulement (art. 33 da Convenção de Genebra de 1951), segundo a qual é vedada a entrega do solicitante de refúgio a um Estado quando houver ameaça de lesão aos direitos fundamentais do indivíduo. 



    29. O provimento jurisdicional que pretende a República Italiana é vedado pela Constituição, seja porque seu art. 4º, I e V, estabelece que a República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos princípios da independência nacional e da igualdade entre os Estados, seja pelo fato de, no supracitado art. 84, VII, conferir apenas ao Presidente da República a função de manter relações com Estados estrangeiros. 



    30. Reclamação não conhecida, mantendo-se a decisão da Presidência da República. Petição Avulsa provida para que se proceda à imediata liberação do extraditando, se por al não estiver preso”. (Rcl 11.243, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 08.06.2011, grifos acrescidos).



    12. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se debruçou acerca do cabimento de ADPF que tinha por objeto ato de natureza essencialmente política, como o veto do Chefe do Executivo. Na oportunidade, esta Corte consignou que, no processo legislativo, o ato de vetar, por motivo de inconstitucionalidade ou de contrariedade ao interesse público, e a deliberação legislativa de manter ou recusar o veto, qualquer seja o motivo, compõem procedimentos que se hão de reservar à esfera de independência dos Poderes Políticos em apreço. Desse modo, restou definido que, em princípio, o veto não se amolda ao conceito de “ato do Poder Público”, para os fins do art. 1º da Lei nº 9.882/1999. Confira-se a ementa do julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nº 9882, de 3.12.1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da referida medida constitucional. 



    2. Compete ao Supremo Tribunal Federal o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema constitucional brasileiro, como preceito fundamental. 



    3. Cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Necessidade de o requerente apontar a lesão ou ameaça de ofensa a preceito fundamental, e este, efetivamente, ser reconhecido como tal,  pelo Supremo Tribunal Federal. 



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental como instrumento de defesa da Constituição, em controle concentrado. 



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental: distinção da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. 



    6. O objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental há de ser ‘ato do Poder Público’ federal, estadual, distrital ou municipal, normativo ou não, sendo, também, cabível a medida judicial ‘quando for relevante o fundamento da controvérsia sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição’. 



    7. Na espécie, a inicial aponta como descumprido, por ato do Poder Executivo municipal do Rio de Janeiro, o preceito fundamental da ‘separação de poderes’, previsto no art. 2º da Lei Magna da República de 1988. O ato do indicado Poder Executivo municipal é veto aposto a dispositivo constante de projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, relativo ao IPTU. 



    8. No processo legislativo, o ato de vetar, por motivo de inconstitucionalidade ou de contrariedade ao interesse público, e a deliberação legislativa de manter ou recusar o veto, qualquer seja o motivo desse juízo, compõem procedimentos que se hão de reservar à esfera de independência dos Poderes Políticos em apreço. 



    9. Não é, assim, enquadrável, em princípio, o veto, devidamente fundamentado, pendente de deliberação política do Poder Legislativo - que pode, sempre, mantê-lo ou recusá-lo, - no conceito de ‘ato do Poder Público’, para os fins do art. 1º, da Lei nº 9882/1999. Impossibilidade de intervenção antecipada do Judiciário, - eis que o projeto de lei, na parte vetada, não é lei, nem ato normativo, - poder que a ordem jurídica, na espécie, não confere ao Supremo Tribunal Federal, em via de controle concentrado. 



    10. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida, porque não admissível, no caso concreto, em face da natureza do ato do Poder Público impugnado”. (ADPF 1 QO, Rel. Min. Néri da Silveira, j. em 03.02.2000).



    13. Nesse contexto, por se tratar de ato essencialmente político destituído de teratologia, o voto proferido pelo Estado Brasileiro não é passível de controle pela via da ADPF.



    14. Ademais, a Resolução A/RES/74/7, ora impugnada, foi aprovada por 187 votos a favor, duas abstenções (Ucrânia e Colômbia) e três votos contrários (Estados Unidos, Israel e Brasil). O embargo econômico, comercial e financeiro, imposto pelos Estados Unidos da América à Cuba, remonta ao ano 1962. A Assembleia Geral da ONU tem aprovado, anualmente, resoluções que pedem o fim do referido embargo, sem qualquer resultado prático, uma vez que tais recomendações não têm natureza vinculante ou coercitiva. Vale dizer, o ato impugnado é destituído de normatividade suficiente para ensejar o controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de mera recomendação. 



    15. Em outras palavras, o pleito do requerente, nos termos em que formulado, não apresenta utilidade prática para satisfazer sua pretensão, o que revela a carência de interesse processual para a presente arguição. De fato, no presente caso, inexiste ato do Poder Público apto a ensejar o controle concentrado de constitucionalidade via arguição de descumprimento de preceito fundamental, sendo certo que apenas os Estados Unidos da América podem revogar o precitado embargo.



    16. Esta Suprema Corte já teve oportunidade de se pronunciar sobre o não cabimento de ADPF contra voto proferido pelo Estado Brasileiro perante organismo internacional. Na oportunidade, consignou o Min. Gilmar Mendes:



    “Dessa forma, a despeito da relevância do objeto da presente ação, não há, nem ao menos em tese, grave ameaça a preceitos fundamentais a ser declarada a partir de uma manifestação do representante brasileiro nas Nações Unidas, que seguiu a orientação dada pelo Presidente da Repúblico no uso de suas funções como Chefe de Estado. 



    Não verifico, no caso, a existência de ato do Poder Público apto a ensejar o controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte via arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 1º da Lei 9.882/1999). 



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial, na forma do art. 4º da Lei 9.882/1999, e não conheço da presente arguição de descumprimento fundamental”. (ADPF 633, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.03.2020)



    17. Diante do exposto, com base no art. 4º da Lei n° 9.882/1999 e art. 21, § 1°, do RI/STF, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



          Publique-se.



          Brasília, 30 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator